Tribunal: CARF
Processo: 10280.720075/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720075/2010-45
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.685 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS SEM
CAUSA COMPROVADA. DESPESAS CONSIDERADAS IDÔNEAS NO
PROCESSO PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DO IRRF.
Para prosperar o lançamento do imposto de renda retido na fonte com base no
artigo 61 da Lei n. da Lei n° 8.981/ 1995, deve haver comprovação pela
autoridade fiscal da existência dos pagamentos a beneficiários não identificado
ou sem causa. No presente caso, as despesas que geraram o auto de infração de
glosa de IRPJ e CSLL foi cancelado. Ou seja, há comprovação do pagamento,
porém, também é certo que há perfeita identificação dos beneficiários.
Havendo despesa idônea, não há que se falar em IRRF no caso concreto e, por
conseguinte, é insubsistente a autuação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Belém/PA, que julgou procedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720075/2010-45
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de Imposto sobre a Renda sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF).
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do relatório acórdão recorrido in verbis:
I – DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao
ano-calendário de 2006, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 12.2009)

A impugnante tomou ciência do auto de Infração em 27/01/2010(fls. 864/865).
II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
001 - OUTROS RENDIMENTOS - PAGAMENTOS SEM CAUSA / OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA –
Configurada a infração pelo fato da constatação na contabilidade de valores
pagos, devidos ou creditados a BENEFICIÁRIOS NÃO INDENTIFICADOS.
Como a empresa não apresentou todos os comprovantes das despesas
solicitados nos termos fiscais, tais importâncias são consideradas como base
de cálculo de Imposto de Renda.
CALCULO DO IMPOSTO – Nos termos do RIR, os valores constatados na
escrita do contribuinte e para os quais não foram identificados os
beneficiários são considerados líquidos, reajustando-se as bases para o
cálculo da alíquota de 35 (trinta e cinco por cento).
1.3 - DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
A penalidade aplicada foi agravada pela falta de apresentação de documentos
solicitados pela fiscalização, nos termo de Lei 9430/96, resultando em multa de
ofício de 112,5%.
III - DA IMPUGNAÇÃO
3 – Em 22/02/2010, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls.
808/861), e alega em síntese:
1 - DAS PRELIMINARES
1.1 – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVIDO PROCESSO LEGAL
Preliminarmente, a Impugnante tece um estudo doutrinário acerca dos princípios
constitucionais do devido processo legal, e da ampla defesa, citando grandes autores
renomados da área.
E Alega:
No presente caso, há cerceamento de defesa da Impugnante com conseqüente
violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que, conforme
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

exaustivamente debatido nos autos, a impugnante apresentou toda a
documentação comprobatória dos livros fiscais relativos aos citados anos de
2005 e 2006, sendo que esses documentos apresentados simplesmente
sumiram dentro da RFB.
................................................................................................................................
E CONCLUI
Em tais condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa
com violação ao devido processo legal, uma vez que a perda dos documentos
fiscais da empresa simplesmente impossibilitam a sua defesa.
................................................................................................................................
Aliás, apenas como título exemplificativo, se o D Agente fiscal tivesse dúvidas
com relação a contabilidade da impugnante, poderia ter feito esse trabalho,
ou seja, em.posse dos livros Diário e Razão, seria capaz de identificar os
"fornecedores" da empresa e, ainda que por amostragem, confirmar se
aludidas despesas eram ou não comprovadas.
................................................................................................................................
Ocorre que, compulsando os livros diário e razão todos os lançamentos
encontram-se devidamente escriturados e com a identificação clara e precisa
de todos os beneficiários.
Logo, com a correta análise dos livros Diário e Razão seria perfeitamente
possível ao D. Agente Fiscal, identificar os beneficiários e proceder a sua
intimação para subsidiar o auto de infração, especialmente nesse caso, onde
existe a gravíssima situação de extravio de documentos, impossibilitando por
completo a empresa de efetuar a sua defesa.
2 – DO MÉRITO – ELEMENTOS DE PROVA
DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 674 DO RIR -
IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Conforme exaustivamente debatido nos autos, inclusive quando, da
fiscalização, a impugnante procurou demonstrar de todas as formas que os
valores identificados às fls. do auto de infração, são despesas justificáveis,
sendo, via de conseqüência, inaplicáveis constantes do art. 674 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Isto porque, basta uma análise perfunctória dos livros fiscais apresentados
para verificar o correto lançamento de todos os valores. No mais, se existe os
livros fiscais a identificação dos beneficiários, outra não é a conclusão senão a
necessidade de verificação junto a estes de que não o recebimento de valores
junto a impugnante, o que, ai sim, justificaria o auto de infração.(grifamos)
...............................................................................................................................
O que se quer dizer com isso é que, uma vez analisada a contabilidade da
empresa (livros diário e razão) e identificados os pagamentos a beneficiários
diversos, caberia ao agente fiscal diligenciar, mediante a expedição de ofício
ao Bacen, acesso à movimentação bancária, ofício aos referidos beneficiários
etc, para fins de comprovar que todos os lançamentos contáveis são
imprestáveis – se esta era a sua intenção.(grifamos)
Tal assertiva possui maior valor se considerarmos que a"postura do agente
fiscal foi feita através da contabilidade da própria empresa, ou seja, a
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

contabilidade serviu de parâmetro para malsinada autuação, não sendo a
mesma desconsiderada.
................................................................................................................................
Finalmente, para sepultar a pretensão fiscal, a exigência contida [no auto de
infração somente teria validade se: i) houvesse a comprovação da efetiva
entrega dos recursos aos citados beneficiários não identificados e; ii) a efetiva
comprovação de que hão houve a operação que motivou o pagamento.
PRIMEIRO: AS NOTAS FISCAIS, RECIBOS, NÚMEROS. DE CHEQUES, E
DEMAIS
DOCUMENTOS
COMPROVAM
A
LEGITIMIDADE
DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA E, EM DECORRÊNCIA DESSE
FATO D. AGENTE FISCAL QUEDOU-SE INERTE EM COMPROVAR A
ENTREGA DOS RECURSOS AOS SUPOSTOS BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS, LIMITANDO-SE A TRIBUTAR POR PRESUNÇÃO,
ESPECIALMENTE NO PRESENTE CASO ONDE EXISTE O EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS, DENTRO DA PRÓPRIA RFB.
Mais que isso, quando do lançamento tributário, era ônus da fiscalização
elencar todos os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência do fato
gerador, nos exatos termos do artigo 142 do CTN.
................................................................................................................................
Assim, a notificação de lançamento TAMBÉM deve ser instruída com os
elementos de prova indispensáveis.........
Diante desses fatos, ou seja, a absoluta, incerteza quanto à existência de
crédito tributário, ante o equívoco cometido pelo D. Agente Fiscal que deixou
de colher todos os elementos de prova, salta aos olhos á aplicabilidade do
artigo 112 do CTN......
................................................................................................................................
Logo, não resta outra conclusão senão a de que impossível o lançamento,
devendo o mesmo ser julgado nulo, ante a ausência de elementos
comprobatórios, absoluta falta de provas.
Nulidade do arbitramento das bases de cálculo
Além de não ter observado o devido processo legal e o princípio da
razoabilidade, é certo também que a autuação e, principalmente, o relatório
fiscal padece de evidente contradição, o que provoca a nulidade do auto de
infração.
Observe, Emérito Julgador, que a prova colhida dos autos é emprestada da
lavratura de autos de infração para apuração de contribuições
previdenciárias, sendo que consta da conclusão do Sr. Auditor Fiscal naqueles
a autos.
................................................................................................................................
Analisando-se esse trecho, a contradição mencionada resta evidente, pois (
utilizam-se os valores escriturados pela Impugnante para aferição, indireta
das bases de cálculo das contribuições previdenciárias, mas logo após afirma-
se que a contabilidade não possui credibilidade e deve ser desconsiderada.
Desse modo, a nulidade do presente auto de infração é notória, de forma que
merece ser reconhecida, mesmo porque, a presunção , em matéria tributária
não é um campo aberto sem qualquer tipo de limitação. Devem existir critérios
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

legais, válidos e coerentes para estipulação da base de cálculo; sob pena de
violação ao princípio da estrita legalidade e da tipicidade cerrada.
No caso em tela, a aferição indireta - que serviu de suporte para a presente
autuação não está pautada em critério válido, vez que, como já afirmado, a
fiscalização desconsiderou 'a contabilidade da empresa, e, ao mesmo tempo,
utilizou dos dados escriturados nos Livros Diário e Razão para arbitrar as
bases de cálculo. (grifamos).
CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E LUCRO. A GLOSA DE
DESPESAS
................................................................................................................................
somente ocorrerá o fato gerador do Imposto sobre a renda quando houver um
plus ao patrimônio daquele que está a receber a renda ou os proventos de
qualquer natureza.
Assim, toda a despesa deve ser abatida para cômputo da renda e do Lucro, sob
pena desacordo com o disposto no artigo 153, inciso III, da Constituição
Federal, bem como com o disposto rio artigo 43 do Código Tributário
Nacional.
................................................................................................................................
Em tais condições, forçosa a insubsistência do auto de infração lavrado, sendo,
de conseguinte, nula a autuação, por ofensa ao artigo 153, inciso III, 195,1,
"c", da Constituição Federal, bem como ao artigo 43 do Código Tributário
Nacional lembrando que o D. Agente Fiscal não fez a prova no sentido de que o
houve o recebimento pelos supostos beneficiários não identificados e de que
não houve a operação que efetivou o pagamento.(grifo original)
Da Presunção de Omissão de Receitas, ônus da prova.
O auto de infração impugnado, em verdade, encontra fundamento em mera
presunção, eis que, utiliza-se de indício de que inexistem comprovações,
quando em verdade tudo foi devidamente escriturado pela legislação vigente,
tendo-se, ainda, respaldo em documentação idônea, apresentada na presente
fiscalização, bem como naquela de contribuições previdenciárias, amplamente
citada no relatório fiscal.
................................................................................................................................
Ocorre, porém, que, no presente caso, a autoridade administrativa lavrou auto
de infração tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem
demonstrar, cabalmente, como era de sua competência, os elementos que
compõem o fato jurídico tributário........
................................................................................................................................
Destarte, não basta a simples presunção levantada pela autoridade
administrativa de que houve dedução indevida de despesas
..........................................................................................................
É preciso que a fiscalização apresente ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
SEGUROS da suposta dedução indevida de despesas, o que não foi feito.
Estamos, indubitavelmente, diante de um caso em que as autoridades
fiscalizadoras buscaram recurso na presunção para fundamentar a autuação
imposta à Impugnante, que é arbitrário, inadmissível e ilegal.(grifamos)
Comprovação das despesas
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

Ao contrário1 do exposto no relatório fiscal, desde a fiscalização de
contribuições previdenciárias, eis que os.valores foram devidamente
escriturados e comprovados.(grifamos).
Sem embargo disso, para demonstrar que o equivoco na glosa das despesas
dedutíveis de IRPJ e CSLL, a Impugnante junta à presente impugnação
vários documentos, a saber:
a) contratos firmados com clientes e notas fiscais emitidas, para acobertar as
respectivas prestações de serviço;
b) notas fiscais e recibos demonstrando a realização de despesas para o _
exercício das atividades empresariais.
De fato, esses documentos comprovem amplamente que a alegada ausência de
demonstração de despesas realizada pelo Fisco não procede.
Isso porque a escrituração lançada na contabilidade está amparada em
documentos fiscais idôneos (notas e recibos), de forma que, se não fosse
concedido um prazo muito exíguo para apresentação dos mesmos, é certo que a
autuação nem teria sido levada a efeito.
................................................................................................................................
Como ficou demonstrada a origem das despesas
lançadas na contabilidade mediante a juntada dos inclusos documentos, fica
afastada a presunção iurís tantum do Fisco de que inexistem comprovações,
cabendo a este o ônus de afastar uma a uma as documentações apresentadas e
escrituradas, sob pena de se reconhecer a improcedência do lançamento.
Em tais condições, è de se cancelar o Auto de Infração porque os inclusos
documentos demonstram as despesas indicadas pelo Fisco (total ou
parcialmente), impondo, assim, o afastamento da glosa realizada.
3 - DOS JUROS SELIC APLICADOS
..........os juros moratórios constantes do auto de infração também possuem
caráter de indenização, tendo por pressuposto a mora, ou seja, agem como
complemento indenizatório da obrigação principal, destinando-se a apenar a
mora.
.......a sua adoção como supostos juros "moratórios" (sic) é expediente ilegal e
inconstitucional, pois desnatura por completo o pressuposto e à finalidade
desta espécie de juros; a TAXA SELIC, da forma como existente e calculada
hoje, não guarda qualquer correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta do tributo não pago, como se busca nos juros
moratórios.(grifamos)
4 - DAS MULTAS APLICADAS
Por outra banda, as multas aplicadas, no auto de infração, ofendem aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LÍV) e da
proibição do confisco (àrt. 150, inciso IV), previstos na Constituição
Federal.(grifamos).
Isto porque, o valor da multa de 112% é de evidente irrazoabilidade e confisco.
Ao menos, há de se reduzir a multa de 112,5% para 75%, uma vez que não se
justifica a aplicação de multa qualificada por força de eventual glosa das
despesas contabilizadas.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

Em momento algum há de se entender que o simples fato de não se conseguir
comprovar parte das despesas é fraude capaz de conduzir a multa superior ao
percentual de 75%.
Por outro lado, não houve qualquer descrição no relatório fiscal do imposto
sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro da conduta realizada pela
impugnante que seria dolosa e tipificaria alguns dos tipos previstos na Lei n.
4.502/62. bem como no Art 44 da Lei n. 9.430/96. O relatório fiscal somente
cita o trecho dá lei, sem justificar claramente o comportamento causador da
majoração da multa.(grifamos)
4 - DO PEDIDO
Em face do exposto, requer seja acolhida a presente Impugnação,
especialmente, julgando improcedente o lançamento tributário, tendo em vista
sua insubsistência, como medida de legalidade.
Acaso não se acolha . o entendimento pele impossibilidade de presunção e a
inobservância do art. 142 do CTN, pelo principio da verdade material, requer a
baixa dos autos para diligência para que seja verificado os lançamentos
contidos nos livros Diário e Razão, relevando-se que â empresa está
diligenciando junto aos seus fornecedores constantes desses mesmos livros
para conseguir comprovar a existência das despesas e fulminar a presunção
adotada pelo Agente Fiscal.
5
–
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIÁRIAS
MENCIONADAS
Para consubstanciar as suas argumentações a Impugnante mencionou julgados
administrativos e judiciais.
Sobreveio então o Acórdão 01-30.965, da 1a Turma da DRJ/BEL, dando
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
VALORES PAGOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS -
O registro contábil de despesa não comprovada não autoriza, por si só, além da
exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não comprovada), a
cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em despesa não comprovada é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a comprovação
por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
A Contribuinte foi intimada do teor da decisão e os autos vieram ao CARF para a
apreciação tão somente do recurso de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

O presente julgamento cinge-se ao crédito cancelado, em razão de a impugnação
contra o lançamento apresentada pelo Sujeito Passivo ter sido julgada procedente pela DRJ de
Belém, dando origem ao acórdão que traz a este Conselho a necessidade de apreciação do
recurso de ofício.
Quanto à admissibilidade desse recurso, ele continua sendo passível de
conhecimento, mesmo depois do advento da Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, que
aumentou o limite de alçada para R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais).
Pois bem, muito embora possa ter razão o contribuinte em suas alegações de
impugnação a respeito da nulidade do ato administrativo de lançamento por deficiência na
motivação (cf. artigo 2o, “d” e parágrafo único, “d” da Lei 4.717/65), 1 não é o caso de decretá-la.
Isto porque o artigo 59, §3o do Decreto 70.235/72 determina que “quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
É justamente esse o caso dos autos, em que o contribuinte tem razão quanto ao
mérito, sobre o qual destaco a seguinte passagem da decisão da DRJ:
Conforme se extrai do Relatório Fiscal às folhas 56/103, o presente lançamento teve
como origem a falta de comprovação dos valores pagos a beneficiários não
identificados, por conseguinte, não comprovação da operação ou a sua causa, o que
desencadeou na cobrança de IRRF de acordo com o art. 674 do RIR/99.
O sujeito passivo apresentou impugnação com mesmos argumentos trazidos nos autos
anexos ao Processo no 10280720074/2010-09, exceto concernente algumas
modificações em relação ao mérito como acima mencionado no item III-2 do
Relatório.
Com base na mesma Fiscalização lançou contra o Contribuinte Auto de Infração de
IRPJ e de CSLL (AC 2006), pela glosa das despesas por falta de comprovação das
despesas. Impugnadas e com decisão proferidas através Acórdão no 01-22.850, de 31
de agosto de 2011, da 1a Turma da DRJ/BEL (Processo no 10280.720074/2010-09),
onde se decidiu, por unanimidade, considerar procedente a impugnação, por exoneração
o crédito tributário exigido.
Assim foram as decisões:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006

1 Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato
normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita
ou implicitamente, na regra de competência.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

PROVA. ÔNUS. As ações fiscais, por estarem submetidas ao princípio
inquisitivo - circunstância, por vezes, indispensável aos procedimentos de
caráter investigativo -, podem até ser conduzidas unilateralmente por parte da
autoridade fiscal; entretanto, os resultados desta conduta unilateral devem
ficar devidamente consubstanciados por provas - nos termos do direito -, sob
pena de, em assim não sendo, restar comprometida a possibilidade concreta de
o contribuinte, na fase litigiosa do procedimento fiscal, contraditar os
argumentos e meios utilizados pelo fisco para embasar o lançamento.
PROVA. SUBSTÂNCIA. A prova visa a demonstrar a “inequivocidade” da
conduta ilícita do contribuinte; se do cruzamento dos elementos de prova
coletados não resultar como possível apenas aquele resultado afirmado pelo
agente fiscal, “desvigorado” restará o cenário construído.
PROVA .SUBSTÂNCIA. Provar significa contextualizar elementos relevantes, e
não meramente coletar uma massa infinda de documentos não hierarquizados,
não devidamente articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados;
em regra, o agente fiscal (tanto seja a autoridade lançadora quanto a
autoridade julgadora) deve apresentar provas e refutar as provas apresentadas
pelo contribuinte.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. VALOR PROBANTE. A determinação do
lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade
tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informações ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova,
observado o disposto no art. 22 (Decreto-lei n.o 1.598/77, art. 9.o).
A decisão foi submetida à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de
janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
O Recuso de ofício foi julgado, em 08 de outubro de 2013, através do Acórdão no
1301-001.296 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Primeira Seção de Julgamento, no seguinte sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2005, 2006
PROVA. SUBSTANCIA.
Restando devidamente comprovado nos autos que as conclusões atingidas pelos
agentes da fiscalização não se fundamentavam na escrituração regularmente
mantida pela contribuinte, irretocável é a decisão de primeira instância que,
após todas as análises respectivas, conclui pela inexistência de crédito
tributário a ser contra ela exigido.
(...)
Assiste razão à Impugnante, quando indaga sobre a validade da exigência do Imposto de
Renda na Fonte, no caso em que não se comprova a efetiva entrega dos recursos aos
citados beneficiários não identificados.
(...)
Ao analisarmos os autos, verificamos que a Fiscalização se ateve somente em
verificar que não houve comprovação das despesas, que em tese seria decorrente
de pagamentos a beneficiários não identificados, sem analisar as contrapartidas
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

das despesas, e seus pagamentos, o que desencadeou na autuação do IRPJ, e da
CSLL, por glosa de despesas.
Para haver lançamento de IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, o Auditor Fiscal deve demonstrar concretamente a existência de
pagamento. Nesse sentido, ele deve juntar ao auto de infração documento
representativo do pagamento, como cópia de cheque ou de outro documento
bancário ou, pelo menos, cópia de lançamento contábil a crédito de “Caixa” ou de
“Bancos”.
No sentido análogo temos a SOLUÇÃO INTERNA No 11 COSIT, de 08 de maio de
2013.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ementa: O registro
contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza, por si só,
além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com
o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde
que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza RIR/1999), arts. 217, 299 e 674.)
Tais fundamentos da DRJ devem ser adotados com alguns adendos. Não há no
lançamento tributário referente ao IRRF, em razão de supostos pagamentos sem causa com base
no artigo 61 da Lei n° 8.981/ 1995, qualquer esforço probatório por parte da autoridade fiscal no
sentido de demonstrar qualquer problema com relação a causa do pagamento ou aos
beneficiários que constam da documentação da contribuinte. Veja-se o extrato do Termo de
Verificação Fiscal que motiva o lançamento tributário (fls 89 a 94):

(...)
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720075/2010-45

Com efeito, não há comprovação pela autoridade fiscal da existência dos
pagamentos a beneficiários não identificado no presente caso, uma vez que, inclusive, as
despesas que geraram o auto de infração de glosa de IRPJ e CSLL foi cancelado. Ou seja, há
comprovação do pagamento, porém, também é certo que há perfeita identificação dos
beneficiários. Havendo despesa idônea, não há que se falar em IRRF no caso concreto e, por
conseguinte, é insubsistente a autuação fiscal.

Dispositivo
Por tudo quando exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1275
DF CARF MF
Original